Tribunal: TRF3
Processo: 5002294-32.2020.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
213/689)

5002294-32.2020.4.03.6106

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002294-32.2020.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TELMO MENDES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO FLORIANO NETO - SP338282-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO A GUARDA. USO DE ARMA DE FOGO DESNECESSÁRIO ANTES DA LEI 9.032/95. RUÍDO. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA. SUCESSÃO LEGISLATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de diversos períodos laborais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para a data do implemento dos requisitos no curso do processo. A autarquia impugna o enquadramento da atividade de vigilante sem porte de arma, a metodologia de aferição do ruído e os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita quanto ao termo final do reconhecimento da especialidade; (ii) a possibilidade de enquadramento da atividade de vigilante como especial, por equiparação à categoria de guarda, independentemente do porte de arma de fogo, em período anterior à Lei n.o 9.032/95; (iii) a comprovação da exposição ao agente ruído em níveis superiores aos limites legais em diferentes períodos; (iv) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria e a fixação do termo inicial do benefício quando o direito é adquirido antes do ajuizamento da ação, mas após o requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecido o julgamento ultra petita para limitar o reconhecimento da atividade especial à data do formulário, conforme delimitado na petição inicial.

4. Correção de erro material, de ofício, para incluir na contagem de tempo de contribuição período de atividade especial já reconhecido na via administrativa e omitido na sentença, com a consequente modificação da DIB para DER original.

5. Indeferido pedido de submissão à remessa necessária, porquanto o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos.

6. Manutenção do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante exercida em 1992, por equiparação à categoria profissional de "Guarda" (item 2.5.7 do Decreto n.o 53.831/64), admissível até 28/04/1995 independentemente do porte de arma de fogo.

7. Afastamento da especialidade no período em que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não registra a medição de agentes nocivos, bem como no interregno em que o nível de ruído aferido (82 dB) situou-se abaixo do limite de tolerância vigente à época (85 dB - Decreto n.o 4.882/03).

8. Computados os períodos de atividade especial mantidos (com a devida conversão) e os lapsos incontroversos, verifica-se que a parte autora atingiu o tempo de contribuição necessário após o requerimento administrativo, mas antes do ajuizamento da ação.

9. Fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, momento da constituição em mora da autarquia, afastando-se a regra excepcional de juros de mora do Tema 995 do STJ, aplicável apenas quando o direito é implementado no curso da lide.

10. Inaplicabilidade do Tema 709 do STF à Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar o reconhecimento da especialidade, afastar períodos não comprovados e fixar a DIB na citação. Sucumbência recíproca.

Teses de julgamento:

Até a edição da Lei n.o 9.032/95, é possível o reconhecimento da atividade especial de vigilante por equiparação à categoria de guarda, prevista no Decreto n.o 53.831/64, independentemente do porte de arma de fogo.

A exposição a ruído superior a 85 dB(A) caracteriza a atividade como especial a partir de 19/11/2003 (Decreto n.o 4.882/03), não havendo especialidade se o nível aferido for inferior ao limite legal vigente no momento da prestação do serviço.

Implementados os requisitos para a concessão do benefício em data posterior ao requerimento administrativo, mas anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, arts. 141 e 492; Lei n.o 8.213/91; Decreto n.o 53.831/64; Decreto n.o 4.882/03; Lei n.o 9.032/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (distinção); STF, Tema 709 (distinção); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002294-32.2020.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO FLORIANO NETO - SP338282-A

APELADO: TELMO MENDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/1986 a 05/07/1990, 23/01/1992 a 31/05/1992, 23/08/1993 a 05/03/1997 e de 03/11/2005 até a data da prolação da sentença; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da DER para 25/06/2015, data em que a parte autora implementou os requisitos (35 anos de contribuição). A sentença fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da decisão e determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o INSS requer, preliminarmente, a submissão da sentença à remessa necessária e a suspensão do feito em razão do Tema 1.124 do STJ. No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial, alegando a inobservância das metodologias exigidas (NHO-01/FUNDACENTRO) para aferição do agente ruído e ausência de responsável técnico, assim como a impossibilidade de enquadramento por equiparação à categoria de guarda quando ausente o porte de arma de fogo, argumentando que tal requisito é indispensável para a caracterização da periculosidade mesmo em períodos anteriores à Lei n.o 9.032/95. Subsidiariamente, pleiteia: a) a fixação dos efeitos financeiros do benefício na data da citação ou da juntada das provas, conforme Tema 1.124 do STJ; b) a incidência de juros de mora apenas a partir do 45o dia da intimação para cumprimento da obrigação; c) o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da reafirmação da DER; d) a determinação de afastamento das atividades nocivas como condição para o recebimento do benefício (Tema 709 do STF); e e) o desconto de eventuais valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Sentença Ultra Petita

De plano, observa-se que a petição inicial delimitou o pedido de reconhecimento de atividade especial até 17/12/2014 (data de emissão do PPP da empresa ALL).

A sentença, ao estender o reconhecimento até a data da decisão (2015), incorreu em julgamento ultra petita, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

Assim, necessário decotar da condenação o período posterior a 17/12/2014, limitando a análise da especialidade a esta data.

Período Incontroverso (Erro Material da Sentença)

Observo que a sentença deixou de computar, como tempo especial, o período de 02/12/1981 a 30/04/1986, que já havia sido enquadrado como especial administrativamente pelo próprio INSS (ID. 274704312), tornando-se fato incontroverso. Devido à tal equívoco, a data de início da aposentadoria também restou alterada indevidamente para 25/06/2015, quando na verdade o autor já havia implementado os requisitos na DER original (14/01/2015). Trata-se de erro material de cálculo na sentença, com reflexo no termo inicial do benefício, o qual deve ser corrigido de ofício para integrar o tempo total de contribuição, independentemente de recurso da parte autora.

Superadas tais questões, passo à análise do recurso do INSS.

Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pelo INSS é tempestiva e isenta de preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de aposentadoria a partir de 2015) não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença à remessa necessária.

Mérito

Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, sendo possível a conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A caracterização e a comprovação do tempo de serviço sob condições especiais regem-se pela legislação em vigor na época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Quanto ao agente nocivo ruído, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que os limites de tolerância devem observar a sucessão legislativa:

Até 05/03/1997: 80 dB(A) (Decreto n.o 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: 90 dB(A) (Decreto n.o 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: 85 dB(A) (Decreto n.o 4.882/03).

No que tange à metodologia de aferição do ruído e à eficácia do EPI, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), assentou que a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o agente nocivo for ruído acima dos limites legais.

1. Período de 01/05/1986 a 05/07/1990 (Empresa: Moinho da Lapa S/A) O formulário apresentado (fls. 12/13 do ID 274704127), com a devida indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, descreve a exposição habitual e permanente e a frio de -25oC (setor Câmara Fria). A exposição ao frio intenso permite o enquadramento no código 1.1.2 do Decreto n.o 53.831/64. Ademais, destaco que para períodos anteriores a 1995, a comprovação por meio de formulários (SB-40/DSS-8030) preenchidos pela empresa era suficiente, presumindo-se a veracidade das informações ali constantes. Portanto, mantém-se o reconhecimento da especialidade.

2. Período de 23/01/1992 a 31/05/1992 (Empresa: Seara Alimentos S/A) O PPP (fls. 14/15 do ID 274704127) indica o exercício da função de "Vigilante". O INSS insurge-se contra o reconhecimento, sustentando que, mesmo antes da Lei n.o 9.032/95, a ausência de porte de arma de fogo impede o enquadramento por periculosidade.

Sem razão a autarquia.

Até a edição da Lei n.o 9.032, de 28/04/1995, prevalecia o enquadramento por categoria profissional. A atividade de vigilante (ou vigia) permite a equiparação à categoria de "Guarda", prevista no item 2.5.7 do Decreto n.o 53.831/1964. A jurisprudência dominante consolidou o entendimento de que, para o período anterior à Lei n.o 9.032/95, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigia ou vigilante, por equiparação à de guarda, independentemente de o segurado portar arma de fogo ou não, bastando a comprovação do exercício da função. A exigência de prova efetiva da periculosidade (e do uso de arma, conforme flutuações jurisprudenciais) somente se aplica a períodos posteriores. Dessa forma, mantém-se a sentença neste ponto.

3. Período de 23/08/1993 a 05/03/1997 (Empresas: Seara / Da Granja) A sentença reconheceu a especialidade por ruído. Contudo, compulsando o PPP (fls. 16/17 do ID 274704127) acostado aos autos, verifica-se que, para o vínculo iniciado em 23/08/1993, somente há registro de medição de ruído (81,7 dB) a partir de 1998. No período anterior (objeto de análise), o formulário não indica a presença de agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos. Inexistindo comprovação de exposição a agentes agressivos no interregno de 23/08/1993 a 05/03/1997, a atividade deve ser considerada comum, tal qual pleiteado pelo INSS.

4. Período de 03/11/2005 a 17/12/2014 (Empresa: América Latina Logística - ALL) A sentença reconheceu a especialidade de todo o interregno laborado como Maquinista. O PPP (fls. 19/20 do ID 274704127) registra as seguintes intensidades de ruído:

03/11/2005 a 28/02/2008: 82,0 dB(A);

01/03/2008 a 14/09/2010: 86,4 dB(A);

15/09/2010 a 17/12/2014: 93,7 dB(A).

A partir de 19/11/2003 (Decreto n.o 4.882/03), o limite de tolerância foi fixado em 85 dB(A). Verifica-se que, no intervalo de 03/11/2005 a 28/02/2008, o nível de ruído aferido (82 dB) situou-se abaixo do limite legal. Assim, assiste razão ao INSS quanto ao afastamento da especialidade neste lapso temporal específico.

Quanto aos períodos posteriores a 01/03/2008, os níveis superam 85 dB(A), caracterizando a insalubridade. A menção à técnica de "dosimetria" no PPP atende aos requisitos da TNU (Tema 174).

Do Tempo de Contribuição e da Reafirmação da DER

Computando-se os períodos incontroversos, o período de 1981-1986 (reconhecido na via administrativa e integrado de ofício) e os períodos especiais mantidos nesta decisão (com conversão), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (14/01/2015), a parte autora não havia atingido o tempo necessário para a aposentadoria integral, em razão do afastamento da especialidade dos períodos de 1993-1997 e 2005-2008.

Não obstante a insuficiência de tempo na data do requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 995 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

No caso em apreço, considerando que a parte autora manteve vínculos empregatícios e continuou vertendo contribuições após o requerimento administrativo (CNIS atual), é dever do julgador computar esses períodos supervenientes para verificar o preenchimento dos requisitos, garantindo a primazia do acertamento da relação jurídica e a proteção social adequada.

Computando-se o tempo de contribuição posterior à DER, verifica-se que a parte autora atingiu os 35 anos de tempo de contribuição exigidos para a aposentadoria integral em 19/03/2016, ou seja, antes do ajuizamento da ação (10/2016).

Nessa data, anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, aplicam-se as regras permanentes do art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal (redação anterior), que exigia apenas o tempo de contribuição mínimo (35 anos para homem) e a carência (180 meses, devidamente cumprida), sem exigência de idade mínima ou pedágio.

Portanto, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral.

No que tange ao termo inicial do benefício (DIB), observa-se que os requisitos foram preenchidos em 19/03/2016, data posterior ao requerimento administrativo, mas anterior ao ajuizamento da presente ação (10/2016).

Nesse cenário, inexistindo novo requerimento administrativo entre a data do preenchimento dos requisitos e a propositura da demanda, o termo inicial deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia tomou ciência da pretensão resistida já amparada pelo tempo de serviço necessário.

Dos Consectários Legais

Em relação aos juros de mora, fixada a DIB na data da citação, afasta-se a aplicação da regra excepcional, que prevê juros apenas após 45 dias da intimação para cumprimento, tal como pleiteado pelo INSS.

Incide a regra geral, ou seja, a correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Do Tema 709 STF

Rejeito a aplicação do Tema 709/STF, pois o benefício concedido é Aposentadoria por Tempo de Contribuição (B42), e não Aposentadoria Especial.

Dos Honorários Advocatícios

Considerando que o INSS resistiu ao mérito do reconhecimento da especialidade (sendo vencedor em parte e vencido em parte) e que o direito ao benefício foi reconhecido em data diversa da DER, fixo a sucumbência recíproca. Todavia, vedada a compensação, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas desde a citação, nos termos da Súmula 111 STJ, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a nulidade parcial da sentença (ultra petita), limitando o reconhecimento da especialidade a 17/12/2014, assim como corrijo erro material para incluir na contagem da sentença o período especial de 02/12/1981 a 30/04/1986, com a consequente modificação da DIB para a DER original, e dou parcial provimento à apelação do INSS para: (i) afastar a especialidade nos períodos de 23/08/1993 a 05/03/1997 e de 03/11/2005 a 28/02/2008, convertendo-os em tempo comum; (ii) fixar a data de início do benefício (DIB) na data da citação, com efeitos financeiros a partir de então e (iii) autorizar o desconto dos valores recebidos administrativamente.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO A GUARDA. USO DE ARMA DE FOGO DESNECESSÁRIO ANTES DA LEI 9.032/95. RUÍDO. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA. SUCESSÃO LEGISLATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de diversos períodos laborais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para a data do implemento dos requisitos no curso do processo. A autarquia impugna o enquadramento da atividade de vigilante sem porte de arma, a metodologia de aferição do ruído e os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita quanto ao termo final do reconhecimento da especialidade; (ii) a possibilidade de enquadramento da atividade de vigilante como especial, por equiparação à categoria de guarda, independentemente do porte de arma de fogo, em período anterior à Lei n.o 9.032/95; (iii) a comprovação da exposição ao agente ruído em níveis superiores aos limites legais em diferentes períodos; (iv) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria e a fixação do termo inicial do benefício quando o direito é adquirido antes do ajuizamento da ação, mas após o requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecido o julgamento ultra petita para limitar o reconhecimento da atividade especial à data do formulário, conforme delimitado na petição inicial.

4. Correção de erro material, de ofício, para incluir na contagem de tempo de contribuição período de atividade especial já reconhecido na via administrativa e omitido na sentença, com a consequente modificação da DIB para DER original.

5. Indeferido pedido de submissão à remessa necessária, porquanto o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos.

6. Manutenção do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante exercida em 1992, por equiparação à categoria profissional de "Guarda" (item 2.5.7 do Decreto n.o 53.831/64), admissível até 28/04/1995 independentemente do porte de arma de fogo.

7. Afastamento da especialidade no período em que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não registra a medição de agentes nocivos, bem como no interregno em que o nível de ruído aferido (82 dB) situou-se abaixo do limite de tolerância vigente à época (85 dB - Decreto n.o 4.882/03).

8. Computados os períodos de atividade especial mantidos (com a devida conversão) e os lapsos incontroversos, verifica-se que a parte autora atingiu o tempo de contribuição necessário após o requerimento administrativo, mas antes do ajuizamento da ação.

9. Fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, momento da constituição em mora da autarquia, afastando-se a regra excepcional de juros de mora do Tema 995 do STJ, aplicável apenas quando o direito é implementado no curso da lide.

10. Inaplicabilidade do Tema 709 do STF à Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar o reconhecimento da especialidade, afastar períodos não comprovados e fixar a DIB na citação. Sucumbência recíproca.

Teses de julgamento:

Até a edição da Lei n.o 9.032/95, é possível o reconhecimento da atividade especial de vigilante por equiparação à categoria de guarda, prevista no Decreto n.o 53.831/64, independentemente do porte de arma de fogo.

A exposição a ruído superior a 85 dB(A) caracteriza a atividade como especial a partir de 19/11/2003 (Decreto n.o 4.882/03), não havendo especialidade se o nível aferido for inferior ao limite legal vigente no momento da prestação do serviço.

Implementados os requisitos para a concessão do benefício em data posterior ao requerimento administrativo, mas anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, arts. 141 e 492; Lei n.o 8.213/91; Decreto n.o 53.831/64; Decreto n.o 4.882/03; Lei n.o 9.032/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (distinção); STF, Tema 709 (distinção); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, reconhecer a nulidade parcial da sentença (ultra petita), limitando o reconhecimento da especialidade a 17/12/2014, assim como corrijo erro material para incluir na contagem da sentença o período especial de 02/12/1981 a 30/04/1986, com a consequente modificação da DIB para a DER original, e dar parcial provimento à apelação do INSS para: (i) afastar a especialidade nos períodos de 23/08/1993 a 05/03/1997 e de 03/11/2005 a 28/02/2008, convertendo-os em tempo comum; (ii) fixar a data de início do benefício (DIB) na data da citação, com efeitos financeiros a partir de então e (iii) autorizar o desconto dos valores recebidos administrativamente., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão